Tribunal: STF
Processo: ARE 1258636
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 18, p. 13): 
    “E M E N T A – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - APELAÇÃO DEFENSIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO DE CORRÉ POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – AFASTADA – ARTIGO 40, V, DA LEI ANTIDROGAS – DESNECESSIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS - TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INERENTES – COMPENSAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COM ATENUANTES – TESE REJEITADA – ATENUANTE CONFISSÃO À CORRÉ – INAPLICÁVEL – PREQUESTIONAMENTO - COM O PARECER, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    Exsurgindo do caderno processual elementos de convicção seguros e consistentes acerca da materialidade, autoria e comportamento doloso igualmente imputados à corré, voltados à traficância desenvolvida, não há falar em absolvição, tampouco em incidência do in dubio pro reo. 
    Nos exatos termos da Súmula nº 587 do Superior Tribunal de Justiça, para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. 
    Como cediço, para a aplicação dessa causa de diminuição de pena, mister se faz cumulação dos requisitos elencados, ou seja, que o agente seja primário, de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas. Destarte, a despeito da primariedade dos recorrentes, não há como ignorar os requintes de organização da operação que integrava, observando-se, a respeito, que a apreensão de expressiva quantidade de droga configura indicativo de que o agente é integrante de organização criminosa. Não pode passar despercebido que a situação versa sobre quantidade correspondente a aproximadamente 53kg de maconha, ocultados em veículo adredemente preparado, com fundos falso inclusive, envolvimento de outras pessoas ainda não identificadas, residentes em outra unidade da Federação, afigurando-se inverossímil pudesse ter sido tratada açodadamente, sem um mínimo de organização e planejamento. 
    Em obediência ao sistema trifásico utilizado para a dosimetria da pena, não há falar em compensação entre circunstâncias judiciais com atenuantes e agravantes ou causas de aumento e diminuição de pena.
    Descabe incidência da atenuante da confissão quando o agente nega o seu envolvimento em ambas as fases. 
    É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões.
    Com o parecer, recurso conhecido e improvido.” 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 19, p. 9-18), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, não especifica-se o dispositivo constitucional violado. Requer-se, em suma, a absolvição da recorrente Thaynara Cristina Ferreira de Sá, bem como, quanto ao recorrente Bruno Pereira do Nascimento, o afastamento da causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/06, a aplicação da redutora do art. 33, §4°, da mesma Lei, e o redimensionamento da pena-base.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem em razão da sua intempestividade (eDOC 26, p. 8-11).
    É o relatório. Decido. 
    Correta a decisão agravada. Verifico a intempestividade do recurso extraordinário, porquanto interposto em 15.2.2019 (eDOC 19, p. 9), ao passo que a publicação do acórdão recorrido ocorreu em 30.1.2019 (eDOC 18, p. 30). Assim, o dies a quo para a contagem do prazo é 31.1.2019 e o termo final é 14.2.2019. 
    Ressalto que, a despeito do que dispõe o art. 219, caput, do NCPC, que determina a contagem do prazo recursal em dias úteis, o caso em apreço trata de recurso extraordinário em matéria criminal, cujo processo penal é regido por regras processuais penais. 
    As regras do processo civil só se aplicam aos processos penais subsidiariamente, pela via do art. 3º do CPP, vale dizer, quando não houver regra processual penal expressa regulando a matéria. 
    Dessa forma, sempre que em conflito regras formalmente expressas em lei, há de ser aplicado o critério da especialidade. No caso, a contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica do CPP, que dispõe: 
    Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. 
    Sendo assim, o novo Código de Processo Civil não regula o processo penal nesse particular. Tratando-se de matéria com regulamentação expressa, não demanda, portanto, aplicação subsidiária do NCPC. 
    Assim, é intempestivo o recurso extraordinário criminal interposto em 15.2.2019, porquanto aplicável o art. 798 do CPP, conforme visto. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente